Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701303-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA VIEIRA SANTOS AGRAVADO: ELIAKIM SANTOS DE BARROS DESPACHO Manifeste-se a parte embargante acerca da aparente perda superveniente do interesse ao julgamento do presente agravo regimental, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito